Tribunal: TJBA
Processo: 8120770-28.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8120770-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ALEX SILVA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS ROBUSTOS DE MERCANCIA ILÍCITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA DO RECORRIDO ALEX SILVA PEREIRA. RESTABELECIMENTO DA SUA PRISÃO CAUTELAR. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. O Ministério Público do Estado da Bahia interpôs Recurso em Sentido Estrito contra decisão de primeiro grau que, em procedimento originário, rejeitou a denúncia por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, desclassificando a conduta de tráfico para uso pessoal, declarando a incompetência da Vara de Tóxicos e relaxando a prisão preventiva dos Recorridos. A decisão recorrida entendeu não haver indícios mínimos de mercancia ilícita, considerando a quantidade de droga apreendida insuficiente para caracterizar o tráfico e a pena máxima do porte ilegal de arma incompatível com a prisão cautelar. O Ministério Público, em suas razões recursais, sustentou a existência de justa causa para o recebimento da denúncia pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, bem como a necessidade de restabelecimento da prisão preventiva dos Recorridos, face à gravidade concreta dos fatos e ao risco de reiteração delitiva, especialmente considerando os antecedentes de um dos acusados.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia sob análise cinge-se a verificar:

a) Se os elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial e a denúncia apresentada são suficientes para configurar a justa causa necessária ao recebimento da peça acusatória pelos crimes de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo (Art. 14 da Lei nº 10.826/03), desconstituindo a decisão desclassificatória.

b) Se estão presentes os pressupostos e requisitos legais para o restabelecimento da prisão preventiva dos Recorridos, em especial para a garantia da ordem pública e a interrupção da atividade criminosa.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório coligido nos autos, incluindo o Auto de Prisão em Flagrante, os depoimentos policiais, os termos de interrogatório dos acusados e o Laudo de Constatação Toxicológica, oferece lastro probatório mínimo e robusto para o recebimento da denúncia pelo crime de tráfico de drogas, em conjunto com o de porte ilegal de arma de fogo. A apreensão de 14,33g de cocaína distribuída em 36 porções individualizadas em invólucros diversos, juntamente com duas armas de fogo (revólver calibre .38 e pistola HS 9 municiada), em local notoriamente conhecido como ponto de tráfico e em um contexto de confrontos armados, transcende a mera hipótese de porte para consumo pessoal, indicando a destinação à mercancia.

4. A alegação dos Recorridos de uso pessoal, embora presente, não se sustenta diante das circunstâncias objetivas da apreensão, que, em sua totalidade, apontam para o comércio ilícito de entorpecentes. Nesta fase processual, de recebimento da denúncia, não se exige prova cabal da autoria e materialidade, mas apenas indícios suficientes, prevalecendo o princípio in dubio pro societate para permitir o aprofundamento da persecução penal.

5. O restabelecimento da prisão preventiva do Recorrido Alex Silva é medida que se impõe para a garantia da ordem pública. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo transporte simultâneo de quantidade considerável de cocaína fracionada para venda e de armamento pesado (pistola e revólver), em área de intenso tráfico, demonstra periculosidade. Ademais, o Recorrido Alex Silva Pereira possui condenação penal transitada em julgado e responde a outras ações penais por tráfico, o que, somado à existência de mandado de prisão não cumprido em outro processo, configura inequivocável risco de reiteração delitiva, justificando a medida extrema. Embora o crime de porte ilegal de arma, isoladamente, possa não autorizar a prisão preventiva, sua conexão com o tráfico de drogas, cuja pena máxima excede quatro anos, afasta a vedação do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e reforça a necessidade da custódia cautelar.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8120770-28.2024.8.05.0001, em que figuram como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Recorridos
ALEX SILVA PEREIRA E LEVI DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

E assim decidem pelas razões a seguir expostas: